Tribunal: TJDFT
Processo: 0733907-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CENSEC. INDEFERIMENTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (cheque), no valor de R$ 57.321,21, que indeferiu pedido de consulta de bens da executada por meio da Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados – CENSEC. A exequente alegou que já realizou diversas diligências infrutíferas nos últimos 15 anos e que a CENSEC seria uma ferramenta eficaz para localização patrimonial da devedora, requerendo sua utilização com base na cooperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação judicial de pesquisa de bens da executada por meio da Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados – CENSEC, no âmbito de execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados – CENSEC não se destina à localização de bens penhoráveis, mas ao compartilhamento de atos notariais como testamentos, escrituras e procurações.
4. O acesso às informações da CENSEC pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio dos serviços extrajudiciais, sem intervenção do Poder Judiciário.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 224, 798, II, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943464, 0717462-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 26.11.2024; TJDFT, Acórdão 2024202, 0719488-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 16.07.2025, DJe 01.08.2025.